Tribunal: TJES
Processo: 0005520-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005520-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MOTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de EDSON MOTA para reformar em parte a sentença apelada e declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas em dois contratos. O acórdão fixou as taxas de juros com base nas Taxas Médias de Mercado apuradas pelo Banco Central, determinando a repetição do indébito na forma simples, com atualização pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês. A embargante alegou a existência de contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência consolidada do STJ, pedindo o prequestionamento das questões suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão embargado, conforme alegado pela embargante, em razão da suposta divergência entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/15, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e a jurisprudência ou entendimento da parte.

No caso, a alegada contradição não se refere ao conteúdo interno do acórdão, mas à suposta divergência com o REsp 1.821.182/RS, que sequer foi mencionado no julgamento, não configurando o vício apontado.

O acórdão embargado se baseou em precedente vinculante do STJ, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), para aferição da excessividade dos juros
remuneratórios no caso concreto e adoção da taxa média de mercado como baliza
, não havendo proposições conflitantes no julgado.

A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

As questões prequestionadas foram devidamente enfrentadas, conforme art. 1.025 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, não havendo cabimento quando a alegação é de divergência entre o acórdão e a jurisprudência.

O mero inconformismo da parte com a decisão não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022, 1.025, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra o Acórdão ID 8357287, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
EDSON MOTA

p
ara
reformar
em parte a sentença apelada e declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios anual e mensal praticadas nos contratos nº 052030004105 e 052030004213, firmados entre as partes, fixando-as de acordo com as Taxas Médias do Mercado para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação, apuradas pelo Ba
nco Central, quais sejam: 21,38% ao mês e 923,15% ao ano, e 21,02% ao mês e 888,56% ao ano, respectivamente, determinando a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado a partir de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406, CC/2002).

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 8532645, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado
por
divergir de entendimento consolidado pelo STJ.

P
ede
, assim, que seja sanad
o o vício
apontado,
bem o prequestionamento das questões apontadas
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada se refere
e
xistência divergência entre as razões do acórdão e a jurisprudência do STJ, representada pelo REsp 1.821.182/RS.

De início, destaca-se que a eventual divergência em relação a entendimento jurisprudencial, sequer referido e/ou adotado no caso dos autos, não dá ensejo ao provimento dos aclaratórios.

Como cediço, a contradição deve se dar nos termos do pronunciamento jurisdicional embargado, o que não ocorreu no presente caso.

O
acórdão embargado
d
irimiu a questão devolvida a este órgão recursal
e, embora não tenha feito referência do REsp
1.821.182/RS, embasou seu entendimento em precedente vinculante do STJ – portanto, de adoção obrigatória nos termos do art.
927. III do CPC/15 –
para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios no caso concreto e adoção da taxa média de mercado como baliza para as operações equivalentes, nos termos do REsp 1.061.530/RS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos.

Com
efeito,
não
se identificou

no acórdão embargado
a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que

não se verifica o vício da
contradição alegado
, já que
o mesmo
guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto,
a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Assim
, caso entenda que não foi aplicado corretamente dispositivo legal, entendimento jurisprudencial, orientação doutrinária ou que não houve a devida valoração da prova produzida, deve a
ora
embargante manejar o recurso próprio para desconstituição da decisão.

Destarte,
a contradição apontada pel
o
embargant
e
não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS
28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.